Tribunal: STF
Processo: RE 1462561
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. BELEZA.COM Comércio de Produtos de Beleza e Serviços de Cabeleireiros S.A opôs embargos de divergência contra acórdão da Segunda Turma, assim resumido:
 
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DESTINADO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA (FECP). CONVALIDAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 31/2000 E 42/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. ADICIONAL DE ICMS – DIFAL E FECP. INDEPENDÊNCIA DE BASES NORMATIVA E ECONÔMICA. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 
1. O art. 4º da Emenda Constitucional n. 42/2003 convalidou os adicionais para os fundos de combate à pobreza instituídos por leis estaduais. Precedentes. 
2. O Plenário do Supremo assentou a validade das leis estaduais instituidoras dos fundos de combate à pobreza, naquilo que não conflitarem com as Emendas Constitucionais n. 33/2001 e 42/2003, até que advenha lei complementar federal regulamentadora. 
3. O reconhecimento da não incidência do Difal não impede a cobrança do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP), considerada a independência de bases normativa e econômica.
4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 
5. Agravo interno desprovido. 

Sustenta a embargante, em síntese, a divergência do julgado com acórdão proferido pela Primeira Turma na análise do ARE 1.426.419, da Relatoria do ministro Luiz Fux, DJe de 26 de março de 2024, cuja ementa transcrevo abaixo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. DESTINATÁRIOS FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERNA E INTERESTADUAL (DIFAL) PELO ESTADO DE DESTINO. NECESSIDADE DE DISCIPLINA POR LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1.093 DE REPERCUSSÃO GERAL. SENDO INDEVIDO O DIFAL, TAMBÉM É INDEVIDO O RESPECTIVO ADICIONAL DESTINADO AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA, POR AUSÊNCIA DE SUPORTE MATERIAL ADEQUADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.

Assevera que, sendo indevida a incidência do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), por ausência de amparo em lei complementar federal regulamentadora, seria descabida a cobrança do adicional destinado ao fundo estadual de combate à pobreza, por ausência de suporte material adequado. Requer o provimento dos Embargos de Divergência, para que seja reconhecida a inexigibilidade do FECP.

É o relatório do essencial. Decido.

2. Os embargos de divergência, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. 

Em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para sua manifestação, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil, e à luz da orientação consolidada pelo Supremo (ARE 999.021 ED-AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, ministro Gilmar Mendes).

Reputo admissíveis os presentes embargos de                          divergência. O Código de Processo Civil disciplina a oposição dos embargos de divergência por meio dos arts. 1.043, III e 1.044:

Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário            que: (...) III – em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia; 
Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior.

Por sua vez, os arts. 330 e 331 do RISTF regulam os requisitos para cabimento dos embargos no âmbito do Supremo:

Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 
Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.

Ante tal parâmetro normativo, observo o cumprimento pela embargante do quanto preconizado na citada disciplina. Demonstrou-se a efetiva divergência entre o contido no pronunciamento embargado e as razões de decidir existentes no paradigma. 

Isso porque, enquanto o primeiro consignou que “mesmo considerada a invalidade da cobrança do Difal, permanece independente e válida a cobrança do adicional de alíquota de ICMS destinado ao FECP, em razão da distinção normativa e econômica entre as exações”, o segundo entendeu que “sendo indevido o diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) cobrado sem amparo em lei complementar federal de normas gerais, também é indevido o respectivo adicional destinado ao fundo estadual de combate à pobreza, por ausência de suporte material adequado”. Tal o contexto, o escopo uniformizador dos embargos em análise depõe em favor de sua admissibilidade. 

3. Em face do exposto, com fundamento no § 3º do art. 335 do RISTF, admito os presentes embargos de divergência.

4. À Secretaria para a regular redistribuição.

5. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 25 de outubro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente